Tribunal: TJES
Processo: 0020572-04.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020572-04.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA

APELADO: MARCOS ANTONIO ALVES SONCIN e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PACTA SUNT SERVANDA. LIVRE VONTADE DOS CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS À ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES ESTIPULADOS PARA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de
“que um dos princípios regentes do direito contratual é o da obrigatoriedade ou da força obrigatória, segundo o qual, uma vez celebrado, o contrato deve ser cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos contratantes”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.054.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

II.
A Corte de Superposição orienta, ainda, que
“a possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva”
. (STJ; AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

III.
Na hipótese, em se tratando de Ação de Cobrança na qual os Requeridos, apesar de citados, não manifestaram qualquer resistência à pretensão delineada na petição inicial, e não havendo questionamento acerca da ilegalidade das cláusulas que regem o Termo de Confissão de Dívida, ou mesmo evidências capazes de atestar eventual violação ao princípio da boa-fé contratual, devem ser respeitadas as integralidade das cláusulas livremente pactuada entre as partes.

IV.
Afigura-se impositiva a reforma parcial da Sentença, a fim de observar os índices de atualização da dívida, da forma como entabulada na cláusula primeira, parágrafo único, do Termo de Confissão de Dívida de fls. 78/80.

V. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida, exclusivamente quanto ao índice de atualização do débito, o qual deve observar a previsão constante cláusula primeira, parágrafo único, do Termo de Confissão de Dívida de fls. 78/80 [incidência de IGPM + 1% mensalmente], mantendo-se, os seus demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, conforme voto divergente e prevalecente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 152/v) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela Recorrente em face de
MARCOS ANTÔNIO ALVES SONCIN
,
FERNANDA SALLA CALAZANS
e
EDUARDO DOS SANTOS CALAZANS
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial,
“
para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 11.9693,30,
com incidência, em se tratando de inadimplemento decorrente de relação jurídica contratual, de correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, pelo índice adotado pelo Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, e de juros moratórios a partir da citação (CC, art. 405), pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% da condenação”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)

“muito embora a sentença tenha, acertadamente, julgado procedente o pedido desta Apelante, equivocou-se no índice aplicado para a correção monetária, ao dispor de forma diversa ao requerimento feito na petição inicial”;
(
II
)

“Quando do ajuizamento da presente ação, fez-se requerimento expresso de condenação da parte contrária ao pagamento do valor devido utilizando como índice de correção monetária o expresso pelo instrumento contratual”;
(
III
)
“devem ser corrigidos os vícios contidos na sentença, para que seja determinada a correção monetária pelo índice IGPM + 1%, conforme previsto em contrato firmado pelas partes”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento recursal, para reformar parcialmente a Sentença, a fim de que seja adotado o índice de correção monetária estipulada no contrato.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de MARCOS ANTÔNIO ALVES SONCIN, FERNANDA SALLA CALAZANS e EDUARDO DOS SANTOS CALAZANS, objetivando a condenação dos ora Recorridos ao pagamento dos valores entabulados em Termo de Confissão de Dívida, cujo pedido constante da exordial restou assim deduzido:

“c) Condenar os Requeridos a pagar a quantia devida à empresa Autora, de R$ 11.969,30 (onze mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente na forma prevista no contrato (IGPM + 1%) e acrescido de juros de mora, até o efetivo pagamento”.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem decretar a revelia dos Requeridos e, em seguida, julgar procedente o pedido formulado na peça vestibular, estabelecendo, contudo, índices diversos daqueles pretendidos pelo Autor para fins de atualização do débito.

Neste contexto, a irresignação recursal reside, justamente, no tocante à eleição de índice de correção monetária e juros, em prejuízo daqueles livremente pactuados no Termo de Confissão de Dívida.

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha entendimento no sentido de
“que um dos princípios regentes do direito contratual é o da obrigatoriedade ou da força obrigatória, segundo o qual, uma vez celebrado,
o contrato deve ser cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos contratantes
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.054.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

A
Corte de Superposição
orienta, ainda, que
“a
possibilidade
de revisão judicial e de
mitigação da força obrigatória dos pactos
, em casos excepcionais,
não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes
, sobretudo no âmbito de uma
avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva
”
. (STJ; AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

Na hipótese, em se tratando de Ação de Cobrança na qual os Requeridos, apesar de citados, não manifestaram qualquer resistência à pretensão delineada na petição inicial, e não havendo questionamento acerca da ilegalidade das cláusulas que regem o Termo de Confissão de Dívida, ou mesmo evidências capazes de atestar eventual violação ao princípio da boa-fé contratual, devem ser respeitadas as integralidade das cláusulas livremente pactuada entre as partes.

Em sendo assim, afigura-se impositiva a reforma parcial da Sentença, a fim de observar os índices de atualização da dívida, da forma como entabulada na cláusula primeira, parágrafo único, do Termo de Confissão de Dívida de fls. 78/80.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença recorrida, exclusivamente quanto ao índice de atualização do débito, o qual deve observar a previsão constante cláusula primeira, parágrafo único, do Termo de Confissão de Dívida de fls. 78/80 [incidência de IGPM + 1% mensalmente], majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogo vênia ao eminente Des. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, em estrita observância ao entendimento firmado c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059).

Adoto o relatório lançado pelo eminente e culto Desembargador Relator, bem como as judiciosas ponderações formuladas em fundamentação de seu voto, pedindo vênia, todavia, para manifestar respeitosa divergência, apenas e tão somente quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, CPC.

Em verdade, com o provimento do recurso de apelação, para a reforma parcial da r. sentença recorrida acerca do índice de atualização previsto em instrumento firmado pelas partes, não cabe cogitar da aplicação do §11 do art. 85, CPC, que demandaria o fracasso total do recurso interposto (TEMA 1.059, STJ, tese: “
A majoração dos honorários de
sucumbência
prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de
provimento
total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
"), situação que não se observa no presente caso.

Assim, pedindo vênia no específico ponto da majoração da verba honorária, DIVIRJO do voto prolatado pelo Exmo. Des. Relator, mantendo os honorários fixados em primeira instância e o acompanhando quanto ao mais.

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de "Ação de Cobrança" proposta pela apelante em face de
MARCOS ANTÔNIO ALVES SONCIN
,
FERNANDA SALLA CALAZANS
e
EDUARDO DOS SANTOS CALAZANS
, julgou procedente o pedido inicial,
“para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 11.9693,30, com incidência, em se tratando de inadimplemento decorrente de relação jurídica contratual, de correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, pelo índice adotado pelo Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, e de juros moratórios a partir da citação (CC, art. 405), pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% da condenação”.

O ínclito Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza, proferiu voto no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a Sentença recorrida, exclusivamente quanto ao índice de atualização do débito, o qual deve observar a previsão constante cláusula primeira, parágrafo único, do Termo de Confissão de Dívida de fls. 78/80 [incidência de IGPM + 1% mensalmente], majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Por sua vez, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza inaugurou a divergência, proferindo voto divergindo tão somente quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, CPC.

Para tanto, aduziu que, com o provimento do recurso de apelação, para a reforma parcial da r. sentença recorrida acerca do índice de atualização previsto em instrumento firmado pelas partes,
não cabe cogitar da aplicação do §11 do art. 85
, CPC, que demandaria o fracasso total do recurso interposto (TEMA 1.059, STJ, tese: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
"), situação que não se observa no presente caso.

Dessa forma, sem mais delongas, entendo,
data máxima vênia
, acompanhar a divergência instaurada.

É como voto.